Tribunal: TCU
Processo: 010.385/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando ao pagamento de débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial (TCE), relativa a recursos do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Luiz Carlos Attiê e Maria Lúcia Salles, respectivamente ex-Prefeito e ex-Secretária de Saúde do Município de Cristalina/GO, contra o Acórdão 2478/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da ex-Secretária, condenando-a em débito, no valor original de R$ 16.700,00 (22/12/2010), com a consequente aplicação de multa, no valor de R$ 13.000,00, cominando, ainda, multa ao ex-Prefeito, no valor de 8.000,00, no âmbito de tomada de contas especial (TCE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Carlos Attiê; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Maria Lúcia Salles para tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2478/2019-TCU-Primeira Câmara e, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, art. 18 e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da recorrente; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.